Tribunal: TJDFT
Processo: 0741344-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741344-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO SA RORIZ, MARIA DA GLORIA BASILIO DE MELO AGRAVADO: SBS IMOVEIS GESTAO IMOBILIARIA LTDA, IB7 INVESTIMENTOS LTDA, EULER AUGUSTO FERNANDES PINTO, AB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, JULLIS PAULINO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Luiz Eduardo Sá Roriz e Maria da Glória de Melo Sá Roriz pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que declarou a incompetência do Juízo para conhecer, processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos à Vara Cível da Comarca de Luziânia/GO. Em suas razões, os agravantes sustentam o cabimento do presente recurso, sob a alegação de que o rol do art. 1.015, do CPC, é taxativo. Aduzem que os agravados já são titulares dos direitos possessórios das áreas em questão, no entanto se encontram impossibilitados de realizarem a lavratura das escrituras públicas de compra e venda definitiva, já que adquiriram a posse e não a propriedade. Alegam que a presente ação não se funda em direito real de propriedade sobre os imóveis, mas em mera obrigação de fazer, de natureza pessoal, consubstanciada na outorga de escritura pública definitiva de compra e venda de áreas situadas no município de Luziânia - GO. Argumentam a validade da cláusula de eleição de foro livremente pactuada pelas partes, na qual estas elegeram o foro de Brasília - DF para dirimir as ações relacionadas aos negócios firmados por elas. Defendem que, versando a relação jurídica sobre direitos pessoais, e não reais, não há que se falar em competência absoluta, mas relativa. Alegam que o perigo de dano irreparável emerge da remessa dos autos a uma das varas cíveis da comarca de Luziânia - GO. Liminarmente, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem o provimento do recurso para manter a competência da 5a Vara Cível de Brasília para o recebimento, processamento e julgamento da presente demanda. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, com relação ao cabimento do recurso, o entendimento deste Relator a respeito do tema, em consonância, aliás, com a doutrina e a jurisprudência até então observadas, era no sentido de que o rol contido no art. 1.015, do CPC, é taxativo. No entanto, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. Veja-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1 - O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2 - Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. 3 - A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) 9 - Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Como o STJ firmou tal posicionamento, ao julgar o Recurso Repetitivo (REsp no. 1.696.396/MT), conheço do presente agravo de instrumento. Passa-se à análise do mérito recursal. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. O perigo de dano irreparável emerge da iminente remessa dos autos a uma das varas cíveis da comarca de Luziânia - GO. Quanto à probabilidade do direito, em uma primeira análise, não parece que a presente demanda se funde em direito real sobre imóveis. Com efeito, da análise das escrituras públicas de cessão e transferências de direitos possessórios celebradas entre as partes (ID no 145979849, 145979850, 145979851, 145979852, 1459879853 e 145979854), verifica-se que estas se limitaram à transferência da posse dos imóveis, tendo sido expressamente estabelecido no item 5, VI, o seguinte: “Está ciente de que a presente escritura de cessão de direitos não constitui direito real e nem poderá ser registrada no competente cartório imobiliário, uma vez que se trata de direito de posse, não da propriedade em si”. Parece, por outro lado, não ter sido demonstrada a pactuação de promessa de compra e venda, capaz de ensejar o direito real à aquisição do imóvel, conforme prevê o art. 1.417, do CC: “Mediante promessa de compra e venda, em que não se pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel”. O que se vislumbra, em princípio, é que a causa de pedir se funda em direito pessoal – e não real –, do qual decorre a pretensão principal, que consiste em obrigar os réus/ora agravantes a outorgarem escritura pública de compra e venda definitiva relativa aos imóveis objeto das escrituras públicas de cessão de direitos possessórios. Portanto, em se tratando de demanda que possui natureza de direito pessoal, esta deve ser processada e julgada, em princípio, no foro do domicílio do réu, conforme dispõe o art. 46, do CPC, não sendo possível, em tese, cogitar de declinação ex officio da competência do juízo processante. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator